Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial, em que pretende a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos de sua internação em hospital particular.
2. Na hipótese, a decisão liminar de internação da Recorrente não determinou que ela fosse imediatamente internada, mas que fosse encaminhado médico da SES/DF para avaliação do seu estado de saúde, que fosse feita sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, se o caso, que fosse realizada a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva. A Recorrente não recorreu dessa decisão.
3. Resta incontroverso que, antes da decisão, a Recorrente não havia sido inserida na lista de internação em UTI, pelo que não se constata mora ou omissão do poder público. A Central de Regulação foi intimada em 21/1/2022, às 22h33min; a admissão da paciente em leito não regulado na UTI adulto do hospital particular ocorreu em 4/2/2022 às 12h14min.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. No caso dos autos, não há omissão do ente público; os documentos demonstram que não houve recusa de atendimento à Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada; conforme se verifica na inicial, a Recorrente deu entrada na emergência do hospital particular, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
6. Deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata.
7. É preciso asseverar que a Recorrente foi admitida em leito não regulado de UTI no próprio hospital particular onde estava internada, em 4/2/2022, com a anuência e sob a responsabilidade financeira do Distrito Federal, que providenciou a internação; dessa forma, incabível a discussão sobre o ressarcimento de despesas relativas ao período de 4/2/2022 (data da admissão) a 17/2/2022 (data da alta).
8. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor a ele a obrigação de arcar com os custos hospitalares que antecederam a análise do pedido pelo médico regulador que se deu no dia 4/2/2022 às 12h14min. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1391697.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, conforme Lei n.o 9.099/1995, art. 55 c/c CPC/2015, art. 98, § 3o.